Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731489-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXON SOARES ROSA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALEXON SOARES ROSA em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Execução (n. 0720302-11.2022.8.07.0020), acolheu em parte pedido formulado pelo executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de manifestação da parte executada sobre a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária através do sistema SISBAJUD (ID 228183340), no montante de R$ 5.390,21. Alega a que a constrição no montante de R$ 4.582,24 recaiu sobre suas verbas salariais (verbas rescisórias), possuindo, portanto, caráter alimentar, razão pela qual pugnou por sua imediata liberação (ID 228435631). Instada, a parte exequente requereu a rejeição da manifestação (ID 229478956). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Conforme se verifica do CPC, a expressão pecuniária, seja em espécie ou decorrente de aplicação em instituição financeira, ostenta primordial posição na ordem de bens hábeis à penhora, devendo o juiz observá-la para que não só dê maior efetividade aos atos executórios, como, também, minimize os prejuízos do executado (art. 835, Inc. I, do CPC). Todavia, dentre as expressões pecuniárias, o legislador, em face de ponderações mais diversas, desde jurídicas até, de não menos importância, econômicas, alçou as verbas alimentares, decorrentes do esforço laborativo da pessoa, à condição de bem impenhorável, nos termos do art. 833, Inc. IV, do CPC. No caso, a parte executada demonstrou pelos documentos de IDs 228439297 e 228435643, ao menos em cognição sumária, de que os valores bloqueados seriam decorrentes de verbas rescisórias de acordo realizado nos autos da reclamação trabalhista no 0000082-36.2024.5.10.0018. Todavia, o documento juntado pela parte executada não comprova que a penhora aqui deferida fere a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. Nada obstante, este Juízo alterou seu entendimento para permitir a penhora de salário, passando, portanto, a se alinhar com a jurisprudência moderna, que entende plausível a constrição de rendimentos para além de créditos provenientes de indenização por ato ilícito (art. 948 do CC) e pecúnia decorrente de vínculos familiares (art. 1694 e seguintes, do CC). Assim, passou este Juízo a seguir os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário e poupança. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde de outubro de 2021. 4. No cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 5. "O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade". (Acórdão 1437765, 07150482020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), que é o que se vislumbra no caso concreto. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1634494, 07251864620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE MANIFESTO DO EXECUTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA A QUE ESTÁ SUJEITO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VALORES DEVIDAMENTE PONDERADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A crise de adimplemento estabelecida entre as partes é inequívoca diante o desinteresse dos executados, pelo adimplemento de obrigação por eles livremente assumida ao figurarem como contratante e fiador em contrato. 1.1. As partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. 2. Prestígio ao princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC. 2.1. É possível relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não pagaram as mensalidades de contrato de alienação fiduciária e consórcio por eles livremente firmados, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. 3. Presentes os requisitos necessários para excepcionar a impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC/2015), considerando que o percentual fixado preserva a dignidade do devedor e de sua família. 3.1. Penhora mensal da quantia referente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), percebida pela agravada 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1634499, 07280063820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes STJ e deste Tribunal. 2. A penhora de salário requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora de percentual na remuneração líquida da segunda agravada até integral adimplemento da dívida. (Acórdão 1633972, 07267116320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, considerando que este Juízo passou a entender possível a penhora de parte do salário do devedor em percentual que não vulnere seus direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde, entendo que a permanência de 10% (dez por cento) do valor bloqueado via SISBAJUD atende aos ditames supra. Dispositivo. Diante de tais premissas, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação de impenhorabilidade de ID 228435631. Assim sendo, determino a liberação do valor de R$ 4.124,02 constringidos ao ID 228183340 à parte executada. Converto em penhora a quantia de R$ 1.266,19, sem necessidade de lavratura de termo nos autos (art. 854, § 5o do CPC). INTIME-SE a parte executada, para que em até 15 (quinze), querendo, apresente impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração de matérias típicas de impugnação ao bloqueio, descritas no art. 854, § 3o, do CPC, ante a ocorrência da preclusão. Havendo manifestação, façam-se os autos imediatamente conclusos para decisão. (...) O Agravante aduz que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois possuem origem em verbas trabalhistas. Ressalta que demonstrou a sua condição de desemprego e que depende dos valores bloqueados para a sua manutenção e a de sua família. Requer os benefícios da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, aliados à análise do caso concreto, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Agravante comprovou que não possui vínculo de emprego formal e que não aufere rendimentos superiores a 5 (cinco) salários-mínimos, o que denota a sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça em favor do Agravante porque observo que suficientemente demonstrada a sua condição de vulnerabilidade financeira. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito perquirido não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que o Executado aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais, e nem ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. O Agravante demonstrou na origem que os valores bloqueados seriam decorrentes de verbas rescisórias de acordo realizado nos autos de reclamação trabalhista de natureza, portanto, alimentar. Nesse contexto, reconheço a probabilidade do direito alegado. Além disso, observo a presença de perigo de dano de difícil reparação, pois a verba constitui meio de subsistência do Agravante e de sua família. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a transferência ou o levantamento de valores até a decisão final do recurso. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025 15:29:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador